Tribunal: TJDFT
Processo: 0701538-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO. PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS. INTIMAÇÃO DO PATRONO POR PUBLICAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a solução prematura da pretensão quando o autor não promover os atos e diligências que lhe incumbir, com o abandono da causa por mais de 30 dias. Antes de decretar o fim da pretensão, o advogado deve ser intimado por publicação do Dje, assim como a parte deve ser intimada pessoalmente, nos termos do § 1o, do art. 485 do CPC, para suprir a falta em 5 (cinco) dias. Cumpridas tais formalidades, a sentença que extingue o feito por abandono da causa por mais de 30 dias é medida que se impõe. A ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença pode ser extinta com fundamento no artigo 485, do Código de Processo Civil, não obstando que o credor proponha novo cumprimento de sentença.